Tribunal: TJDFT
Processo: 0016420-05.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Descabe a tese absolutória por atipicidade da conduta e ausência de dolo quando o conjunto probatório dos autos demonstra que o acusado teve dolo anterior ao emprego do meio fraudulento, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, porquanto recebeu o pagamento com plena ciência de que não cumpriria o serviço contratado.
2. Havendo eventual pleito de gratuidade de justiça, o juízo competente para seu exame é o Juízo das Execuções Penais, o qual possui competência para aquilatar a situação financeira do condenado.
3. Apelação conhecida e não provida.